Tribunal: CARF
Processo: 10865.003109/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/01/2008
PREV1DENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com omissão de fatos geradores de contribuição previdenciária.
CORREÇÃO DA FALTA. RELEVAÇÃO DA MULTA POR OCORRÊNCIA/COMPETÊNCIA. FALTAS REMANESCENTES. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS, DENEGAÇÃO.
A correção da falta por parte da autuada, desde que atendidos todos os demais requisitos previstos no art. 291, § l.° do Decreto n.° 3.048/99 implica a relevação da multa aplicada quanto às ocorrências sanadas.
Não comprovada a correção das faltas para determinadas ocorrências, não se pode deferir ao sujeito passivo a relevação da multa aplicada.
MULTA. RETROATIVIDADE BENÉFICA. RETIFICAÇÃO DE VALORES.
Nos termos do art. 106 do CTN, a retroatividade benéfica da lei, cominando penalidade menos severa que a anterior, enseja a retificação da multa lançada.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003109/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.498 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
AGRIPINO CESAR CALICCHIO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/01/2008
PREV1DENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES
INEXATAS. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
omissão de fatos geradores de contribuição previdenciária.
CORREÇÃO
DA
FALTA.
RELEVAÇÃO
DA
MULTA
POR
OCORRÊNCIA/COMPETÊNCIA.
FALTAS
REMANESCENTES.
INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS, DENEGAÇÃO.
A correção da falta por parte da autuada, desde que atendidos todos os demais
requisitos previstos no art. 291, § l.° do Decreto n.° 3.048/99 implica a
relevação da multa aplicada quanto às ocorrências sanadas.
Não comprovada a correção das faltas para determinadas ocorrências, não se
pode deferir ao sujeito passivo a relevação da multa aplicada.
MULTA. RETROATIVIDADE BENÉFICA. RETIFICAÇÃO DE VALORES.
Nos termos do art. 106 do CTN, a retroatividade benéfica da lei, cominando
penalidade menos severa que a anterior, enseja a retificação da multa lançada.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003109/2008-48
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003109/2008-48

elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão,
exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 7a Turma
da DRJ/RPO.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto-de-Infração de obrigações acessórias (AIOA debead n° 37.169.428-0)
lavrado por ter a empresa acima identificada apresentado GFIP - Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com
omissões de fatos geradores de contribuições previdenciárias, o que constitui infração às
disposições contidas no então vigente art. 32, inciso IV c parágrafo 5.° da Lei n°
8.212/91, c/c art. 225, IV e § 4.° do Decreto n.° 3.048/99 - Regulamento da Previdência
Social (RPS).
Conforme Relatório Fiscal da Infração (II. 13/16), após a expedição de Termo de Início
da Ação Fiscal (TIAF), em que foram solicitados e reiterados diversos documentos de
interesse do Fisco, verificou-se que a empresa autuada apresentou, nas GFIP de 06/2004
a 01/2008, informações erradas nos campos diretamente relacionados às contribuições
previdenciárias, tais como valores pagos a segurados empregados e contribuintes
individuais. Em anexo estão planilhas demonstrativas das faltas ou omissões apuradas,
por competência.
Nas competências 13/2005, 12/2006 e 13/2007 foi lavrado o Al CFL 67, pela falta de
entrega de GFIP nessas competências.
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003109/2008-48

Consta ainda a informação - no Relatório Fiscal — de várias outras autuações lavradas
na mesma ação fiscal.
A fiscalização atesta que não constam Autos de Infração relativos a ações fiscais
anteriores, para fins de reincidência, nem ocorreram outras circunstâncias agravantes,
bem como que não houve a regularização dessas faltas durante o procedimento fiscal.
No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (tl. 16/), a fiscalização cita a previsão legal
da multa no então vigente art. 32, IV e parágrafo 5.° da Lei n.° 8.212/91, e art. 284,
inciso II e art. 373 do Regulamento da Previdência Social (RPS). Foi aplicada a multa
correspondente a 100% do valor das contribuições não declaradas, respeitados os limites
legais em razão do número de segurados da empresa, por competência, conforme
planilhas demonstrativas anexas; totalizando o valor de R$ 104.242,78 (cento e quatro
mil e duzentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos). O valor da autuação
está de acordo com os estipulados pela Portaria Interministerial MPS/MF n.° 77/2008
(DOU de 12/03/2008).
Anexos aos autos, cópias de contrato social e alterações e recibos de arquivos digitais
entregues ao contribuinte.
A autuada foi cientificada do lançamento, pessoalmente, em 11/09/2008. apresentando
IMPUGNAÇÃO dentro do prazo legal de defesa, tão-somente para alegar a correção de
algumas das faltas apuradas, e requerer a relevação da multa aplicada, anexando cópias
de GFIP retificadoras.
DA DILIGENCIA FISCAL
Conforme despacho n.° 01/2009/7.a turma da DRJ/RPO. de 06/01/2009 (fls.
1206/1207), determinou-se a realização de diligencia fiscal, a fim de apreciar as
alegações da impugnante, notadamente quanto às correções das faltas objeto do AI, pela
apresentação de GFIP retificadoras, bem como para a eventual readequação de valores
de multa aplicados, tendo cm vista a edição da MP n.° 449/2008 (DOU de 04/12/2008.
convertida na lei n.° 11.941/2009), que poderia ensejar a aplicação do art. 106, II, "c" do
CTN (retroatividade benéfica em matéria de penalidades).
Seguem-se as informações produzidas pela fiscalização, às fls. 156/159, concluindo, cm
síntese, que: (i) foi analisada a documentação apresentada pelo contribuinte, em meio
papel, e verificado o conteúdo dos dados de GFIP constantes dos sistemas
informatizados da RFB: (ii) constatou-se a correção de modo parcial das faltas
apontadas, resultando na elaboração de novas planilhas com as competências ou campos
corrigidos; e (iii) fica indicada a possibilidade de relevação parcial da multa aplicada,
por competência corrigida, conforme planilhas demonstrativas de valores de multas
remanescente após correções, perfazendo o valor de R$23.626,85.
Foi dada ciência, ao sujeito passivo, da Informação Fiscal produzida, por meio de
comunicado de fls. 12I5//12I6, com Aviso de Recebimento (AR). Após o transcurso do
prazo legal, não houve manifestação do sujeito passivo, conforme despacho de fls.
1217.
Na sequência, retomaram os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto - SP.
É a síntese dos autos.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003109/2008-48

Período de apuração: 01/06/2004 a 31/01/2008
PREV1DENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES
INEXATAS. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
omissão de fatos geradores de contribuição previdenciária.
CORREÇÃO
DA
FALTA.
RELEVAÇÃO
DA
MULTA
POR
OCORRÊNCIA/COMPETÊNCIA.
FALTAS
REMANESCENTES.
INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS, DENEGAÇÃO.
A correção da falta por parte da autuada, desde que atendidos todos os demais
requisitos previstos no art. 291, § l.° do Decreto n.° 3.048/99 implica a
relevação da multa aplicada quanto às ocorrências sanadas.
Não comprovada a correção das faltas para determinadas ocorrências, não se
pode deferir ao sujeito passivo a relevação da multa aplicada.
MULTA. RETROATIVIDADE BENÉFICA. RETIFICAÇÃO DE VALORES.
Nos termos do art. 106 do CTN, a retroatividade benéfica da lei, cominando
penalidade menos severa que a anterior, enseja a retificação da multa lançada.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE COM RELEVAÇÃO PARCIAL
DE OCORRÊNCIAS E RETIFICAÇÃO DE MULTA REMANESCENTE.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Da Análise dos autos, percebe-se que a autuação foi referente a obrigações
acessórias, CFL 68, por ter o contribuinte apresentado GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com omissões de fatos
geradores de contribuições previdenciárias, o que constitui infração às disposições contidas no
então vigente art. 32, inciso IV e parágrafo 5° da Lei n° 8.212/91, c/c art. 225, IV e § 4.° do
Decreto n.° 3.048/99 - Regulamento da Previdência Social (RPS).
Em sua impugnação, o contribuinte informa que corrigiu as falhas e solicita a
relevação da multa aplicada.
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003109/2008-48

A decisão recorrida, diante da informação da correção das falhas, solicitou
diligências junto à unidade de origem no sentido de que confirmem a correção das falhas
apontadas, com o respectivo pagamento das créditos tributários, porventura devidos.
Em resposta à diligência, a unidade de origem confirmou apenas a correção
parcial das falhas, com redução significativa do valor da autuação.
Uma vez de posse do resultado da diligência, a decisão recorrida, além de
reconhecer a correção parcial das falhas, com a respectiva redução do valor devido, aplicou a
retroatividade benigna, reduzindo ainda mais o valor do crédito tributário constante do auto de
infração.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte, sem apresentar novos elementos de
prova capazes de afastar o remanescente da multa aplicada, argumenta que a situação de fato se
trata de erro escusável e pode ser invocado diante de pequenas irregularidades de nenhuma
repercussão no cumprimento geral das obrigações tributárias, tanto as de natureza principal como
as de natureza acessórias, mormente quando referido erro não causa prejuízo algum ao Fisco.
Como argumento para a relevação da multa aplicada, suscita a aplicação do art.
291 e § 1° do Regulamento da Previdência Social, onde é mencionado que a multa será relevada
se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não
contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma
circunstância agravante”, argumentando que o referido dispositivo vem ao encontro do principio
da razoabilidade, não justificando haver punição quando as infrações cometidas, sem má-fé, não
causam maiores prejuízos à administração pública, máxime quando o infrator toma a iniciativa
de sanar a irregularidade cometida.
Em relação aos argumentos apresentados pelo recorrente, tem-se que os mesmos
não merecem guarida, seja pelo fato de que o contribuinte não corrigiu integralmente a falta,
conforme demonstrado pela informação fiscal apresentada através da diligência fiscal junto à
unidade de origem, seja pelo fato de que questões ligadas a ilegalidades ou
inconstitucionalidades de leis tributárias, como questionamentos ligados ao principio da
razoabilidade, fogem à alçada de julgamento das autoridades administrativas.
Senão, veja-se a seguir, o dispositivo legal e a súmula CARF que reforçam os
fundamentos para a negativa de provimento do pleito do contribuinte (g.n):
Decreto 3.048/99:
Art.291.Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§1oA multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo
de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário
e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Sobre a solicitação relacionada ao princípio da razoabilidade ou às ilegalidades e /
ou inconstitucionalidades da multa aplicada, como justificativa para a negativa, tem-se a súmula
CARF no 2, que reza:
Súmula CARF no 2
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003109/2008-48

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não devem ser acolhidos os argumentos do recorrente, devendo ser
mantida a autuação nos termos acertados pela decisão de piso.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Em relação à requisição de diligência/perícia, cabe ser indeferida, em observância
ao art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de complexidade que
demande sua realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de procedimento fiscal de
verificação de obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para realizá-lo apenas com base
nas provas documentais anexadas, sem necessidade de se devolver ao órgão julgador de origem o
processo para fazer verificações ou constatações que deveriam ter sido apresentadas por ocasião
da impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972, a seguir
transcritas:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003109/2008-48

( ... )
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No que se refere à solicitação de intimações no endereço do patrono, entendo que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, senão, veja-se
o referido artigo, a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também tem a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 1286
DF CARF MF
Original